Tribunal: TJES
Processo: 0009275-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009275-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009275-92.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição, uma vez que o conjunto probatório revelou de forma inequívoca o comércio de entorpecentes por parte do paciente. 2. Reconhecido a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, haja vista ato infracional isolado, decorrido considerável lapso temporal, e ao crime doloso contra a vida praticado em momento posterior a este crime de tráfico. Recurso parcialmente provido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009275-92.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLORIANO SANTOS SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

(...) no dia 06 de junho de 2021, por volta das 10 horas, na rua Das Acácias, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo, 08 (oito) pedras da substância conhecida como "crack" e um montante de R$106,00 (cento e seis reais) (auto de apreensão fl. 10 e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas fl. 11.) O denunciado ainda ofereceu resistência à prisão e dinheiro para que os guardas deixassem de cumprir a sua obrigação.

Revelam os autos, que em patrulhamento preventivo os Guardas Municipais realizam patrulhamento preventivo na Rua Das Acácias, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, quando visualizaram dois (02) indivíduos em atitude suspeita, próximo a um veículo de cor prata. Ao avistarem a aproximação da viatura, um deles tomou sentido ignorado, já o outro que estava em uma bicicleta foi em sentido a rua Acácias, sendo ele perseguido e alcançado, e depois identificado como FLORIANO DOS SANTOS SILVA NETO.

Consta nos autos que os guardas ao realizarem busca pessoal no denunciado, solicitaram que abrisse a palma da mão, e, na tentativa de ludibriar a guarnição Floriano tentou repassar o conteúdo ilícito que possuía de uma mão para a outra, mas foi flagrado por um dos guardas, onde se constatou ter oito (08) pedras da droga conhecida como Crack, além da importâncias de R$106,00 (cento e seis reais) em espécie.

Emerge os autos que o denunciado ao receber a informação de que seria direcionado a delegacia, saiu da posição de abordagem e tentou evadir-se, logo depois foi alcançado pelos guardas e novamente usou sua força para desferir empurrões e golpes nos policiais lesionando a mão e o tornozelo de um dos integrantes da guarnição, sendo necessário o uso da força e técnica moderada dos policiais, além de espargido de pimenta, na tentativa de conter a atitude no denunciado.

Aflora o caderno inquisitivo que populares tentaram atrapalhar a ação da guarnição. Após muita insistência os policiais conseguiram imobilizar o Floriano e ao revista-lo foi encontrado a quantia de R$106,00 (cento e seis reais). O denunciado informou a equipe que os levaria até o local que esconde suas drogas, ao chegarem no local nada foi encontrado. Nessa oportunidade, Floriano também tentou corromper a equipe oferecendo o valor apreendido em troca de sua soltura.

Revelam os autos que no momento em que o denunciado era encaminhado à delegacia informou a guarnição de que sentia falta de ar, sendo então levado até a Unidade de Pronto Atendimento, e, logo após obter alta, ele e todo o material arrecadado foram conduzidos a 3' Delegacia Regional Da Serra. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, a defesa do apelante requer a absolvição do mesmo, por ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de apreensão (fl. 10), todos em apenso.

De acordo com auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 11 em apenso) e laudo de exame químico (fl. 12 em apenso), as 08 (oito) pedras de substância bege, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“(...) QUE: QUANDO EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO NA AVENIDA AUGUSTO RUSCHI, EM BALNEARIO DE CARAPEBUS, A GM37 COMPOSTA PELOS MUNICIPAIS GCM SILVA, GCM EMEREICK E GCM KELLER, VISUALIZOU UM INDIVÍDUO MORENO PROXIMO A UM VEICULO PRATA, ESTES QUE AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA TOMOU SENTIDO IGNORADO.
ENQUANTO O INDIVIDUO QUE FORA IDENTIFICADO COMO FLORIANO ACELEROU AS PEDALADAS COM O INTUITO DE NÃO SER ABORDADO, JÁ NA RUA DA JAQUEIRA, CONSEGUIMOS REALIZAR A ABORDAGEM NO NACIONAL E DURANTE O PROCEDIMENTO DE BUSCA REALIZADO PELO GCM SILVA, FOI DETERMINADO PARA QUE FLORIANO ABRISSE A PALMA DA MÃO O MESMO TENTOU LUDIBRIAR A EQUIPE PASSANDO UMA SACOLA COM OITO PEDRAS SIMILAR A CRACK EMBALADAS DE UMA MÃO PARA OUTRA, DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, FOI INFORMADO QUE O MESMO SERIA CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLICIA, O MESMO SAIU DA POSIÇÃO DE ABORDAGEM SAIU EM DISPARADA SENDO ACOMPANHADO DE PERTO PELOS AGENTES SILVA E KELLER, SENDO NOVAMENTE ABORDADO NA RUA ACACIA ONDE RESISTIU EMPURRANDO OS GCMS, ONDE FOI NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E TECNICAS DE IMOBILIZAÇÃO COMO TORÇÃO E DOUBLE LEG, ALEM DE ESPARGIDOR DE PIMENTE GL108/E CARGA DA GMC SERRA.
APÓS APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS FLORIANO LUTOU COM OS GUARDAS MUNICIPAIS NA TENTATIVA DE FUGIR DA CONDUÇÃO VINDO A LESIONAR A MÃO E O TORNOZELO DO GCM SILVA. POPULARES TENTARAM ATRAPALHAR A AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL SENDO FLORIANO QUEM ESTAVA INCITANDO E COLOCANDO A POPULAÇÃO CONTRA OS AGENTES MUNICIPAIS. APÓS MUITA INSISTENCIA DESSES AGENTES CONSEGUIMOS IMOBILIZAR FLORIANO E AO REVISTA-LO FORA ENCONTRADO 105R$ (CENTO E CINCO REAIS) EM NOTAS FRACIONADAS COM FORTE ODOR DE ENTORPECENTES, NESTE INTERIM FOI PEDIDO APOIO ONDE COMPARECEU AS EQUIPES GM38 E GM35 (ESTAS EQUIPES TIVERAM QUE ULTRAPASSAR ALGUNS SINAIS SEMAFORICOS) ONDE REALIZOU O DEVIDO APOIO. APÓS SAIR DO LOCAL, FLORIANO INFORMOU QUE LEVARIA A EQUIPE A UM LOCAL ONDE O MESMO ENCONDE AS BUCHAS DE MACONHA PARA COMERCIO, POREM FOMOS NO LOCAL E NADA FORA ENCONTRADO, BEM COMO TETOU CORROMPER OS MUNICIPAIS OFERECENDO A QUANTIA ARRECADADA NA ABORDAGEM EM TROCA DA SUA SOLTURA, DE IMEDIATO FOI NEGADO. FLORIANO INFORMOU QUE ESTAVA SENTINDO FALTA DE AR, O MESMO FOI LEVADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ONDE RECEBEU OS CUIDADOS DA DOUTORA TAMARA CARVALHO E SILVA RODRIGUES FIALHO CRM. 12868) E ALTA HOSPITALAR DA DOUTORA FERNANDA BULHOES PAGOTTO PADUA CRM.16843 ANEXADO A ESTE BOLETIM JUNAMENTE COM O AUTO DE RESISTENCIA. DIANTE DO EXPOSTO CONDUZIMOS FLORIANO JUNTAMENTE COM O ENTORPECENTE A ESTA DELEGACIA REGIONAL EM TEMPO INFORMO QUE O MESMO ESTA RECLAMANDO DE DORES NO PULSO DEVIDO A ALGEMAÇÃO (...)” (Depoimento do Policial Militar Alan Emerick Rodrigues Maciel, em sede policial – às fls. 05/06, em apenso).

Cabe ressaltar que, em juízo, a testemunha Alan, conjuntamente com a testemunha Gleisson, ratificaram o depoimento realizado em sede policial, confirmando a autoria e materialidade do crime ao acusado Floriano.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Observa-se que assim manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Dando continuidade, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominado tráfico privilegiado.

Conforme pontuado pelo magistrado de primeira instância, em sentença e pela acusação em contrarrazões, Floriano ostenta dois processos em seu nome, sendo o primeiro, ato infracional, e o segundo, crime de homicídio doloso.

Em análise detida aos autos, verifico que o ato infracional (autos nº 0005621-39.2017.8.08.0048), foi praticado no começo do ano de 2017, ou seja, há mais de 06 (seis) anos, e o crime de homicídio doloso (autos nº 0002837-16.2022.8.08.0048), foi praticado no ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), ou seja, posteriormente a este crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2021 (dois mil e vinte e um).

Desta forma, não vejo motivo determinador para o afastamento do privilégio, visto que foi praticado apenas 01 (um) ato infracional, e que ademais, esta respectiva infração foi realizada a uma distância temporal considerável ao presente crime de tráfico, transcorrido, desde então, 06 (seis) anos.

E em relação ao crime de competência do júri, verifica-se que o mesmo ainda está em andamento.

Outrossim, como já mencionado, o crime foi perpetrado após este crime de tráfico, não servindo como óbice para o enquadramento no parágrafo 4º do art. 33º da Lei 11.343/2006.

Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.

1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

2. Registre-se ainda que, para desconstituir o édito condenatório, a fim de determinar a absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no HC n. 695249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021.

3. No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício.

4. In casu, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do agravante, o qual registra 31 envolvimentos em atos infracionais e, logo após ser colocado em liberdade provisória, em 19/11/2021, por decisão concedida em habeas corpus nestes autos, em tese, cometeu cinco delitos contra o patrimônio, entre os meses janeiro e abril de 2022. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL E PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE NÃO CONSTITUEM ÓBICE À APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. REDUÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na espécie.

3. A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

4. Desse modo, o fato de o agente possuir ação penal em andamento e histórico de atos infracionais, consoante discorrido pelas instâncias de origem, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ademais, a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual. Precedentes.

5. Novo cálculo da dosimetria da pena : na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Ausentes circunstâncias a serem sopesadas na segunda fase, conforme premissas estabelecidas na origem, aplico o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, razão pela qual, ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno as reprimendas do paciente definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

6. Considerada a nova quantidade de pena aplicada (1 ano e 8 meses de reclusão), bem como a análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao paciente, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e o art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Por oportuno, também reputo atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 813.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Diante de todo exposto, determino a aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, porém, em seu grau mínimo de 1/6, especialmente devido ao ato infracional praticado, sendo o acusado, tecnicamente primário.

Portanto, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.